Tribunal: STF
Processo: ARE 1304349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Incompetência da Justiça Comum Estadual - Preliminar afastada - Julgamento de Habeas Corpus pelo STJ - Definição da competência em matéria penal - Medida cautelar Indisponibilidade de bens - Requisitos - Fumaça do bom direito e perigo da demora - Comprovação - Liminar deferida - Decisão mantida - Recurso ao qual se nega provimento. 1. A delimitação da competência da Justiça Comum Federal em matéria cível é fixada em razão da pessoa, sendo imprescindível o interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais como autoras, rés, assistentes ou oponentes (artigo 109, inciso 1, da Constituição da República). • 2. Conquanto se deva priorizar o interesse público evidenciado pela natureza da lide, em detrimento do particular, o provimento cautelar para a indisponibilidade de bens, de que trata o artigo 70, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal 8.429 de 1992), exige indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário. 3. Presentes os pressupostos legais é de se manter a medida acautelatória (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a indisponibilidade de bens determinada pelo Tribunal de origem tem fundamento em ato de improbidade administrativa a envolver recursos públicos da União, o que justificaria o interesse desta no feito e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Comum Federal (eDOC 15).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    Processo civil. ARE. RE contra acórdão do TJ/MG, que desproveu agravo de instrumento contra liminar em cautelar de indisponibilidade de valores, preparatória a ACP. 1. Não obstante os defeitos técnicos do RE, o ponto é que há plausibilidade de que parte da verba que custeou o contrato, cuja execução é objeto da cautelar e da correlata ação civil pública, são fiscalizáveis pelo TCU, pelo que a competência tende mais a ser da JF. 2. Pelo provimento do RE, sendo reconhecida a competência da JF à cautelar e à correlata ACP, observado expressamente que a JF poderá convalidar atos, inclusive decisórios, exceção de eventual sentença na ACP, sendo nova proferida, se o caso (eDOC 34, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que o simples fato de os atos de improbidade administrativa envolverem recursos públicos da União não motiva o deslocamento da competência da Justiça Comum Estadual para a Justiça Comum Federal, devendo haver a efetiva inclusão da União em algum dos polos do feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Feitas essas considerações, este relator não vislumbra, ao menos no presente momento, razões para reconhecer de imediato a competência da Justiça Comum Federal, ratificando-se, assim, a decisão prolatada em primeira instância. 
    Isso porque a competência da Justiça Comum Federal em matéria cível, diferentemente da esfera penal, delimita-se pelo interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais como autoras, rés, assistentes ou oponentes, sendo insuficiente a existência, por sj só, de matéria potencialmente tangencial aos interesses financeiros dessas entidades. 
    O próprio Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação dos enunciados de súmula anteriormente mencionados na esfera cível, ressaltando a necessidade de manifestação expressa de um dos entes mencionados quanto ao interesse em ingressar no feito (...)
    Logo, eventual remessa dos autos à Justiça Comum Federal pela magistrada de origem, com a devida vênia, deveria ser, no mínimo, precedida da intimação dos entes federais supostamente interessados no deslinde da controvérsia acerca do interesse em ingressar no feito, ressalvada a posterior avaliação do referido órgão judicial, nos termos do enunciado da súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Por essas razões, descabe falar-se em acolhimento da preliminar nos termos em que suscitada. A questão já foi decidida pela turma julgadora, e o fato novo trazido à lume pelos embargantes, por si só, não atrai automaticamente a competência da Justiça Comum Federal para o feito. 
    Percebe-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional. 
    Registre-se que a questão discutida nos autos se assemelha à debatida no tema 35 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 567.454, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 28.08.2009, no bojo do qual se pontuou a necessidade da manifestação expressa da ANATEL quanto ao seu interesse em ingressar no feito, para que se reconheça o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto proferido no precedente mencionado:
    Seja como for, o certo é que, no recurso extraordinário sob análise, à semelhança do que ocorreu naquele precedente, a ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. O que afasta, de plano, a competência da Justiça Federal.
    Assim, para que se possa aferir a existência de interesse da União no processo e, consequentemente, proceder ao deslocamento da competência, imprescindível a manifestação do interesse do ente federal em ingressar no feito, o que não se verifica no caso dos autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Discussão acerca de propriedade de estátua esculpida por Aleijadinho. 3. Competência da Justiça estadual fixada pelo Tribunal a quo para julgar a matéria. 4. Tombamento do objeto pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG. Ausência de registro no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 5. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. 6. Manifestação expressa de desinteresse da União e da Autarquia federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 993334 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2017)
    Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 2. Agravo regimental não provido (RE 627852 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.09.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente